Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742290-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BARROUIN CRIVANO MACHADO PACIENTE: ITALO DE LIMA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Barrouin Crivano Machado, em favor de Ítalo de Lima Mendes, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, no bojo dos autos no 0745148-52.2022.8.07.0001. Consta dos autos que, em 07/10/2022, foi registrada ocorrência policial referente à suposta prática de tentativa de feminicídio praticada pelo paciente em face de sua companheira, Larissa Oliveira de Jesus. Segundo consta, o paciente teria se evadido do local dos fatos após ter efetuado um disparo de arma de fogo contra a sua companheira, a qual foi encaminhada ao Hospital de Base (ID 42172913 - Pág. 9/12). Após representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, o Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 42172913 - Pág. 73/74). O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil) e no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), nos seguintes termos (ID 42172913 - Pág. 93/94): “1o FATO No dia 07 de outubro de 2022 (sexta-feira), no horário compreendido entre 11h30 e 12h, na Rua 13, interior da casa 04, ao lado do Bar do Ronaldo, Vila Telebrasília, Brasília/DF, o denunciado, livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra Larissa Oliveira de Jesus - sua companheira - causando-lhe a lesão descrita na Ocorrência no 2022100700200532 (id 143032934) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais - indireto) a ser oportunamente juntado. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução de um crime de feminicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida de forma imediatamente letal e recebeu socorro médico eficaz. A motivação do crime é fútil, decorrente de retaliação pelo fato a vítima externar sentimento de ciúme em relação ao denunciado, em contexto de consumo de bebidas alcoólicas. O crime caracterizou-se por ser um feminicídio, pois praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar. 2o FATO Em datas anteriores ao crime contra a vida e sem o objetivo específico de praticá-lo, o acusado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo tipo espingarda calibre .22 caseira/artesanal, sendo considerada, portanto, de uso restrito. Diante do exposto, ÍTALO DE LIMA MENDES, encontra-se incurso nas penas dos arts. 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso I da Lei no 11.340/2006; e art. 16, da Lei no 10.826/2003.” Em 28/11/2022, no bojo dos autos de no 0745148-52.2022.8.07.0001, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. O pleito, contudo, foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 144739505 - Pág. 1 dos autos de no 0745148-52.2022.8.07.0001). A denúncia foi recebida em 08/12/2022 (ID 144735802 - Pág. 1 dos autos da ação penal no 0742029-83.2022.8.07.0001). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se baseou apenas no depoimento da testemunha Ana Beatriz, a qual já se retratou e informou que mentiu em seu primeiro depoimento porque estava com raiva do paciente. Afirma que a vítima, ao ser ouvida na Delegacia, relatou que o disparo de arma de fogo foi acidental e que nunca foi agredida fisicamente pelo paciente, não tendo registrado nenhum boletim de ocorrência de situação de violência doméstica. Aduz que “a única imputação constante da denúncia ministerial que, em tese, sobressai aos depoimentos das testemunhas seria o porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003)”, alegando que existem precedentes no sentido de que a mera natureza “caseira/artesanal” do artefato impede a subsunção do fato ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, de modo que estaria configurado o delito previsto do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, o qual prevê pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) meses. Assevera que inexiste indício de que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública e acrescenta que ele residiu com a vítima durante os 34 (trinta e quatro) dias em que permaneceu em liberdade após a ocorrência do fato, sem que tenha praticado nenhum outro delito. Argumenta que também não há indício “de que haja perigo à aplicação da lei penal”, já que o paciente teria ido espontaneamente à Delegacia dois dias após uma equipe policial ter comparecido à sua residência para cumprir o mandado de prisão. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pela ocorrência policial, pelas declarações da testemunha Ana Beatriz Craveiro de Sousa no dia 07/10/2022, pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente os delitos de tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que já se mostra suficiente para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Vale frisar, nesse ponto, que a alegação da Defesa de que a testemunha Ana Beatriz teria mentido em seu primeiro depoimento não pode ser acolhida, porquanto sua análise demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada pelo juízo de primeira instância, perante o qual a Defesa poderá produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, tendo em vista que justificou a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta e do fato de o paciente ter se evadido do local dos fatos. Registre-se que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, a autoridade impetrada manteve a prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, indicando que os motivos apontados na decisão proferida nos autos no 0756436-49.2022.8.07.0016 ainda subsistem. De fato, o paciente é acusado de ter tentado matar a sua companheira ao efetuar um disparo de arma de fogo contra ela, atingindo-a na região do abdome. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, sinalizando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Requisitos. 1 - Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente (CPP, arts. 310, II e 312). 2 - A gravidade concreta do crime cometido pelo paciente - tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima - justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1409297, 07065079520228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da gravidade concreta da conduta, a prisão do paciente também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal diante da informação de que o paciente se evadiu do local dos fatos após o crime, não tendo prestado socorro à vítima. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador